Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 987 DO STJ. ATOS DE CONSTRIÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESAFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL DO REGIME DOS REPETITIVOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

1. Desafetado o recurso especial do regime dos recursos repetitivos (Tema 987), no qual fora proferida ordem de suspensão dos processos que tinham o mesmo objeto, não mais se justifica que a execução fiscal permaneça obstada.

2. Recurso conhecido e provido.